Tribunal: TJMT
Processo: 1006170-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006170-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIANIFIA ROCHA GOMES - CPF: 705.889.531-72 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVADO), SERGIO MARCELO SILVA DA COSTA - CPF: 006.478.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS CONTRA O DEVEDOR COM APOIO NO ART. 139, IV DO CPC – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.
“A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIANIFIA ROCHA GOMES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1037715-26.2018.8.11.0041), proposto contra a agravante e outro por PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, deferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dos cartões de crédito e do passaporte da executada/agravante (cf. Id. nº 140603388dos autos de origem).

A executada/agravante afirma que sua “situação financeira (...) a impossibilita de possuir qualquer patrimônio, não tendo (...) condição de pagar o débito ou dar patrimônio como penhora”, e argumenta que “a medida drástica adotada pelo Juízo de primeiro grau só poderia ser tomada levando em consideração outras situações, tais como evidência que a agravante tenha patrimônio oculto ou em nome de terceiros, o que poderia ser constatado com comprovações de viagens, vida luxuosa, uso de veículos caros, porém nada foi apresentado nos autos a respeito pela agravada”.

Assegura que “não possui passaporte, até porque nunca esteve próximo a si qualquer possibilidade de viagem ao exterior, muito menos possui cartão de crédito, haja vista que a existência de tais cartões poderia gerar novas dívidas”, mas alega que “possui CNH, sendo tal documento de suma importância em sua vida, eis que no trabalho tem que utilizar automóvel (...) de propriedade de sua genitora” (sic – cf. Id. nº 205891164 - Pág. 9/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “no sentido de liberar a Carteira Nacional de Habilitação da agravante até o provimento final da demanda”, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de aplicação de medidas coercitivas atípicas, inclusive em relação ao Passaporte e aos cartões de crédito, ou, no mínimo, para que seja fixado prazo para aludida suspensão (sic – cf. Id. nº 205891164 - Pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 206208168 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
209443693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu o pedido da exequente/agravada de aplicação das medidas excepcionais previstas no art. 139, IV, do CPC, em posicionamento dissonante da jurisprudência do eg. STJ, que já consolidou o entendimento de que “as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado” (AgInt no REsp nº 1.805.273/DF).

Relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

Especificamente sobre o pedido de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte da parte executada/devedora, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019 - destaquei).

Nesse mesmo sentido também já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL - REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens. “(...). Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017705-45.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO j. 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1018718-84.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1008368-03.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1004284-22.2021.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

No caso, conquanto seja compreensível a frustração do agravante, que depois de vários anos ainda não recebeu o seu crédito, não há, porém, demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação da medida extrema requestada, esta que, na maioria dos casos, é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

Portanto,
dou provimento
ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024